Tribunal: STF
Processo: HC 258444
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de Abraao Azevedo Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 2.606.376/ES (doc. 7).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o agravante foi condenado como incurso no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e a 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos [...]. (doc. 6, p. 1).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Em linhas gerais, sustenta-se a necessidade de absolvição ou mesmo de desclassificação da conduta do paciente.



    [...]



    Vale enfatizar também que o denunciado foi condenado por tráfico de drogas com base na apreensão 2,4 gramas de maconha (laudo anexo), sem que houvesse qualquer outra prova que o conectasse aos verbos do art. 33 da Lei de Drogas.



    Importa destacar aqui a inegável influência no presente caso do julgamento do Tema 506 pelo STF. No paradigmático debate ocorrido no Supremo Tribunal Federal, concluiu-se que a posse de pequena quantidade de maconha para uso próprio não constitui crime, estabelecendo, em complemento, que o porte de até 40 gramas da referida droga pressupõe a figura de usuário, e não de traficante Na oportunidade, foram fixadas algumas balizas interpretativas dignas de nota e que, aos olhos da Defensoria Pública, podem servir de norte para outros casos envolvendo a apreensão de montantes reduzidos de entorpecentes, mesmo que de outra natureza. Para conferir: (doc. 1, p. 2).  



    Ao final, requer:  



    4. Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo pela concessão da ordem de habeas corpus:



    a. em sede de liminar, para que o Ministro Relator determine a suspensão da execução da pena aplicada até o julgamento final deste writ;



    b. em caráter definitivo, para que o Supremo Tribunal Federal absolva o paciente ou, subsidiariamente, considere atípica ou mesmo desclassifique a conduta do paciente para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas.



    Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que:



    c. sejam dispensadas as informações, vez que a ação se encontra corretamente instruída com as peças necessárias à sua análise;



    d. seja colhida a manifestação da Procuradoria-Geral da República;



    e. seja a Defensoria Pública do Estado Espírito Santo intimada pessoalmente em relação a todos os atos processuais vindouros, inclusive quanto à inclusão em pauta de julgamento, para que se avalie a necessidade e oportunidade de memoriais e/ou sustentação oral. (doc. 1, p. 9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial, mantendo a condenação do agravante por tráfico de drogas, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. O Tribunal de origem confirmou a sentença de primeiro grau, que condenou o agravante a 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, com base nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. 3. O recurso especial foi inadmitido na origem, em razão dos óbices previstos nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ, sendo interposto agravo em recurso especial, no qual o agravante sustentou a revaloração jurídica das provas. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroborados pelas circunstâncias do flagrante, são suficientes para embasar a condenação por tráfico de drogas. 5. Outra questão é se a revisão do entendimento exarado pelo Tribunal de origem implicaria em revolvimento fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. III. Razões de decidir 6. A validade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante foi confirmada, uma vez que estão em harmonia com o acervo probatório e foram colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme a Súmula n. 83 do STJ. 7. A revisão do entendimento exarado pelo Tribunal de origem implicaria em revolvimento fático-probatório, procedimento vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 8. As circunstâncias do flagrante, aliadas aos depoimentos dos policiais, constituem elementos suficientes para a manutenção da condenação por tráfico de drogas. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: “1. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos. 2. A revisão do entendimento exarado pelo Tribunal de origem que implique em revolvimento fático-probatório é vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ”. (doc. 2, p. 537 – grifei).  



    No caso, os depoimentos prestados pelos policiais, responsáveis pelo flagrante, foram corroborados por outras provas judiciais. Nesse contexto, o reexame dessa questão demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.  



    Nessa mesma direção:  



    Embargos de declaração em habeas corpus. Matéria criminal. Conversão dos embargos declaratórios em agravo interno. Princípio da fungibilidade e art. 1.024, § 3º, c/c o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. Condenação pela prática do crime definido no art. 157, § 2º, inciso II; no art. 159, § 1º, e no art. 288, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Alegada ausência de provas suficientes para a condenação. Vítima que apontou como uma das autoras do delito pessoa com tatuagem de águia, a qual não foi constatada em laudo pericial apresentado posteriormente pela defesa. Condenação amparada em outras provas, consideradas independentes. Ausência de ilegalidade. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Necessário reexame de fatos e provas. Incompatibilidade com o habeas corpus. Agravo não provido. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. 2. Segundo consta nos autos, as instâncias ordinárias concluíram pela condenação, aludindo a outros elementos de prova, depoimento do policial civil, o fato de a agravante ser a proprietária do telefone usado para realizar as ligações e o apontamento da vítima, que afirmou ser aquela a pessoa responsável pelos cuidados dela no cativeiro. 3. Nesse contexto, para se chegar a um resultado diverso, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. 4. De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e se glosarem os elementos de prova que ampararam a conclusão do juízo do caso. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 5. Agravo regimental não provido. (HC 214.062 ED/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7/12/2022 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 212 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. A conclusão das instâncias antecedentes está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que “Eventual inobservância do rito previsto no art. 212 do Código de Processo Penal caracteriza nulidade relativa, cujo reconhecimento exige demonstração de prejuízo, não sendo suficiente mera presunção (CPP, art. 563)” (HC 235.114-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 03.05.2024). 4. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 5. O acordão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que “O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de seu convencimento, utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial. Precedentes.” (HC 125.035/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje de 08/04/2015). 6. A análise minuciosa para o fim de concluir pela absolvição do paciente demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 253.671 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23/4/2025 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de junho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator